Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados em sede de ação de divórcio litigioso, cumulados com partilha de bens e alimentos. A sentença negou alimentos à autora; determinou ao réu a obrigação de repassar à autora 50% do valor das benfeitorias acrescidas no imóvel particular e adquiridos durante o casamento; reconheceu ainda o direito à meação dos valores pagos a título de consórcio durante o casamento.
II. Questão em discussão
2. A apelação discute (i) a configuração de julgamento extra petita em relação à partilha de benfeitorias; (ii) valor das benfeitorias; (iii) indenização por rescisão do contrato de consórcio; (iv) meação dos valores recebidos pela autora a título de verbas rescisórias do contrato de trabalho.
III. Razões de decidir
3. A inovação dos fatos ou fundamentos em sede recursal é inadmissível, conforme art. 1.013, §1o, do CPC.
4. Não houve julgamento extra petita, pois a sentença observou a disposição do §2o do art. 322 do CPC, ou seja, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação. Por conseguinte, decidiu-se pela compensação dos investimentos em melhorias no imóvel de propriedade exclusiva do varão, porque foram promovidas no curso do casamento.
5. A ausência de comprovação da rescisão de vínculo empregatício da autora impede a partilha de supostas verbas rescisórias.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
Tese: “O pedido deve ser compreendido pelo conjunto da postulação. E as melhorias realizadas no imóvel de propriedade exclusiva de um dos cônjuges compõem o patrimônio comum e devem ser compensadas por ocasião do divórcio”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85; §11; 492; 1.013, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 602.347, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/02/2011; STJ, REsp no 1.799.343, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/08/2019.